Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-87.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. GOLPE DA OLX. CULPA CONCORRENTE. RATEIO DO PREJUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para anular negócio jurídico de compra e venda de motocicleta, reconhecendo a propriedade do bem em favor do autor/recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve culpa concorrente das partes na ocorrência do golpe.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negociação foi intermediada por estelionatário que enganou ambas as partes, resultando em pagamento parcial a pessoa diversa do vendedor.
4. A jurisprudência da Turma reconhece a culpa concorrente em casos de golpes envolvendo terceiros intermediários (GOLPE DA OLX), determinando o rateio do prejuízo entre as partes.
5. O vendedor, ao não confirmar sua conta bancária e obedecer aos ditames do estelionatário, contribuiu para o golpe. Enquanto o comprador, ao não questionar o valor do bem e não confirmar a conta bancária destino, também contribuiu para o sucesso do golpe.
6. Ambas as partes esconderam informações e fatos uma da outra, em contrariedade à boa-fé objetiva, impondo-se a responsabilização de ambos pelos prejuízos decorrentes do negócio jurídico fraudulento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “Em negociações intermediadas por estelionatário, há culpa concorrente das partes quando ambas contribuem para o sucesso do golpe”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC art. 148.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1391129, 07163248220198070003, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 01/12/2021, p. 22/01/2022.